Tribunal: TJDFT
Processo: 0714181-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0714181-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JACIRA LANA DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, o objeto deste agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de prosseguimento do executivo subjacente em razão do aviamento, pelo Distrito Federal, de ação rescisória visando a desconstituição do título que o aparelha. Admitido o recurso, indeferido o efeito suspensivo vindicado, aviadas contrarrazões e, ao final, provido o agravo, o Distrito Federal interpusera embargos de declaração, ainda pendentes de exame. Advindo, nesse interstício, o julgamento de parcial procedência da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, o Juízo a quo determinara a suspensão do curso do executivo subjacente até a superveniência do trânsito em julgado da aludida ação excepcional1. A seu turno, instado o agravado/embargante a se manifestar acerca de eventual interesse no exame dos embargos que formulara, pugnara o ente distrital pelo sobrestamento do curso deste agravo e do exame dos embargos que formulara. Com efeito, defronte o julgamento de parcial procedência da ação rescisória nomeada, sobeja pendente questão prejudicial externa afetando o objeto deste agravo. A pretensão reformatória nele formulada estivera adstrita à viabilidade de prosseguimento do executivo manejado pela agravante, conquanto aviada ação rescisória pelo Distrito Federal visando a desconstituição do título que o aparelha. Destarte, advindo o julgamento da pretensão desconstitutiva e sobrestado o curso do executivo até o trânsito em julgado do acórdão que a resolvera, subsiste fato jurídico novo, que, a seu turno, impacta o objeto desse recurso, que, frise-se novamente, fora aviado antes do julgamento da rescisória, que, a seu turno, não estava municiada de liminar. Ora, aperfeiçoado o trânsito em julgado do acórdão que dispusera sobre a rescisória, seja pela desconstituição da sentença que aparelhara a pretensão executiva seja pela refutação da postulação, o aduzido pela agravante e pelo ente público estará afetado, pois soará inviável que continue-se debatendo a arguição que formularam em qualquer cenário. Em suma, reformado o julgado, a fase executiva retomará seu trânsito, não soando viável que o ente público continue debatendo a higidez da coisa julgada em via incidental, ao passo que, mantido, o título executivo restará desconstituído, conduzindo à extinção do executivo. Consoante assinalado, em qualquer cenário, a pretensão reformatória aqui deduzida estará irreversivelmente prejudicada, tornando inviável que o curso deste agravo seja simplesmente sobrestado, devendo ser-lhe negado trânsito em razão do desaparecimento de seu objeto. Essa apreensão soa ainda mais evidente em razão do fato de que a pretensão reformatória fora formulada, nestes autos, pela exequente, e a suspensão do curso processual que havia sido determinada estava lastreada em fundamento diverso. Advindo o julgamento da rescisória, adviera nova decisão sobrestando o curso do executivo, que pautara-se nesse fato jurídico novo, deflagrando novo cenário processual e o advento, frise-se novamente, de decisão nova. A decisão agravada originalmente nestes autos restara suplantada, pois a nova suspensão determinada está lastreada, diga-se novamente, em fato jurídico novo. De ser ressalvado novamente que o advento do julgamento da aludida rescisória, que não havia sido municiada de liminar, deflagrara novo cenário jurídico, conforme pontuado. Soa inviável a colocação de termo, nesta sede, à pretensão executória, o mesmo ocorrendo na instância originária, pois o acórdão que resolvera a pretensão desconstitutiva ainda não transitara em julgado, daí o sobrestamento do curso do executivo. Contudo, não soa consoante os princípios da efetividade e da cooperação pretender-se sobrestar o curso deste recurso quando, em qualquer situação de solução da rescisória, estará irreversivelmente afetado. Os interesses do ente público estão resguardados ante a suspensão do curso do executivo até a resolução da rescisória que promove. Com fundamento nesses argumentos, diante do fato jurídico novo havido, que impactara diretamente o objeto deste agravo, deixando irreversivelmente carente de objeto, prejudicando-o de maneira irreversível, nego conhecimento aos embargos de declaração aviados pelo Distrito Federal, colocando-lhes termo, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator